Tribunal: STF
Processo: HC 75275
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-26
Data de publicação: 1997-08-26

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Pacientes condenados como incursos
no art. 58, § 1º, letra "d", do Decreto-Lei nº 6.259/44, à pena de 1
ano de prisão simples, concedida a suspensão por igual período, nos
termos do art. 11, da Lei das Contravenções Penais, bem como ao
pagamento de 200 dias-multa, no valor unitário de um salário-mínimo.
2. Alegação de exacerbação da pena pecuniária, sustentação de
incapacidade econômica. 3. Medida cautelar indeferida. 4. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento do pedido. 5.
Hipótese em que ficou reconhecido possuírem os pacientes condições
econômicas para efetuar o pagamento da pena pecuniária. 6. Habeas
corpus indeferido.